Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-13.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001901-13.2022.8.11.0008

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[ANTONIO SAMPAIO RODRIGUES - CPF: 206.055.361-04 (APELANTE), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADO DESCONHECIMENTO DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A MODALIDADE DO CONTRATO – NÃO COMPROVADA – CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA PLENA COM OS TERMOS DO CONTRATO – LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DOS DESCONTOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

No caso, a instituição bancária demonstrou devidamente que o consumidor tinha conhecimento e ciência dos termos do contrato a que aderiu, notadamente sobre a modalidade de desconto em folha com reserva de margem consignável, com informações expressas acerca dos descontos das parcelas em seu benefício conforme vencimento, com limitação da margem consignável estabelecida na lei de regência, o que foi autorizado por ele, como expressão de sua vontade.

Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato, quando está em conformidade com a taxa média para operações da mesma espécie, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1061530/RS, recurso repetitivo).

Considerando que a instituição bancária se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo consumidor, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO SAMPAIO RODRIGUES
contra sentença (Id. 230950692), proferida nos autos da
ação de conhecimento declaratória com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais
, ajuizada em face do
BANCO PAN (PANAMERICANO S.A.)
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na declaração de inexigibilidade do contrato no 326955985-6, com a devolução, em dobro, dos valores debitados em sua conta, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada operação bancária indevida.

Assegura que não realizou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira apelada, tampouco realizou qualquer compra com o valor disponibilizado, e não foi apresentado pelo Banco qualquer documento que demonstrasse a sua autorização para realizar empréstimo com reserva de margem consignável.

Assevera que houve ausência das informações necessárias ao esclarecimento sobre o produto ou serviço contratado de modo claro e preciso, e “
nunca formalizou e nem pretendeu formalizar nenhum contrato de RMC com a instituição ré, o que a autora acreditava ter contratado era um empréstimo consignado
”, sendo o contrato nulo por omissões que violam o princípio da transparência dos contratos de consumo.

Afirma que não foi feita uma análise prévia das condições do consumidor para expor claramente as consequências do inadimplemento, uma vez que o contrato firmado com o consumidor deve ser analisado pela perspectiva de proteção à parte vulnerável da relação.

Rebate que “
a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), requer autorização expressa do aposentado, por escrito ou por meio eletrônico, nos termos do que dispõe o artigo 3o, III, da Instrução normativa INSS no 28-2008, alterada pela Instrução Normativa INSS, no 39/2009
”.

Aduz que os descontos em seus rendimentos relativos ao contrato com cláusula que tornam a relação extremamente onerosa e eterna, induzindo o consumidor a erro, constituem ato ilícito, e geram o dever de indenizar.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado alegou preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, defendeu a legalidade das cobranças, argumentando que foi comprovado o vínculo existente entre as partes pelo contrato assinado, demonstrando que o apelante contratou o empréstimo consignado, regular, com reserva de margem consignável, e foi beneficiado pela negociação, pleiteando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 230950697 – fls. 1/11).

O recurso é tempestivo e isento de preparo (Id. 231021188).

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado que o recurso interposto pelo apelante
Antonio
Sampaio Rodrigues
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença, bem como foi trazido argumento novo, não levado à apreciação do Juízo de Primeira Instância.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, se verifica que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]"(TJMT, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, se denota das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, logo, não há falar em ausência de dialeticidade.

Quanto à preliminar por inovação recursal, em que pese a matéria acerca da abusividade da modalidade de empréstimo com Reserva de Margem Consignável (RMC) tenha sido aventada pelo apelante somente na impugnação à contestação,
a questão foi analisada e decidida na sentença
, portanto,
à míngua de prejuízo da parte com a improcedência dos pedidos no ato sentencial e
, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, penso ser possível analisar a questão em grau recursal.

Deste modo,
rejeito
as preliminares suscitadas.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANTONIO SAMPAIO RODRIGUES
ajuizou
ação de conhecimento declaratória com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais
em face do
BANCO PAN S.A
., visando o reconhecimento da inexistência de contratação de empréstimo consignado, com reserva de margem consignável, devendo ser declarada a nulidade do contrato no 326955985-6, com a restituição, em dobro, das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Em síntese, o apelante realizou um contrato de no 326955985-6, denominado “
Cédula de Crédito Bancário – consignado INSS - Margem
” em 8/5/2019, de forma presencial (Id. 230950686), e alega o desconhecimento da contratação, a abusividade da modalidade contratada e ausência de informações necessárias ao esclarecimento do consumidor.

A partir dessas considerações, afirmou que o contrato firmado entre as partes contém vício que impõe sua anulação, ante a violação do direito à informação adequada e clara ao consumidor (art. 6o, III, CDC).

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial:

[...] Pretende o Autor o cancelamento do contrato de reserva de margem consignável firmado com a instituição bancária ré, bem como a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por

danos morais.

De logo, é de se observar que a reserva de margem consignável, por si só, não caracteriza ilícito da instituição financeira, posto que é modalidade contratual plenamente aceita no ordenamento jurídico pátrio.

Deste modo, observo que o instrumento contratual foi firmado por agentes capazes e possui objeto lícito, possível e determinado. No mais, a taxa de juros indicada no contrato juntado pela instituição financeira na peça contestatória, é compatível com a taxa média do Banco Central para o mês da celebração do contrato.

Outrossim, do contrato colacionado aos fólios, constato que todas as cláusulas são expressas e compreensíveis, de sorte que resta afastada a alegada ausência de clareza e falha no dever de informação.

Não se verificando a ilegalidade apontada quando da contratação, não há que se falar, por decorrência lógica, inexistência do débito, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação ou repetição do indébito e indenização por danos morais.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, mantendo suspensa a exigência tendo em vista que
a mesma
é beneficiária da gratuidade da justiça.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 230950692 – fls. 3).

A controvérsia consiste em verificar acerca da nulidade do contrato de “
Cédula de Crédito Bancário – consignado INSS - Margem
”, firmado em 8/5/2019, de forma presencial (Id. 230950686), entre o apelante e o banco apelado, com fundamento em fraude e abusividade decorrente da ausência de informações claras ao consumidor, notadamente sobre os descontos realizados em seu benefício de aposentadoria, cujo valor supostamente desconta o saldo mínimo sobre a margem consignável, e prorroga infinitamente o débito, com incidência de juros/encargos abusivos, e se em razão disso, é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, e indenização por danos morais.

A partir dessas considerações, questiona-se a validade do contrato realizado pelo apelante.

Pois bem, a contratação de empréstimos pelo Sistema de Consignação em Folha de Pagamento (RMC) constitui operação bancária válida, desde que devidamente contratada, autorizada e realizada de forma clara, transparente e com expressa anuência do consumidor, consoante a legislação pertinente.

Nos termos do artigo 1o da Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, a contratação de operações bancárias, notadamente quando relacionadas à obtenção de crédito e autorização para desconto das prestações em folha de pagamento, deve se dar por livre adesão do consumidor, sendo exigido o seu expresso consentimento.

Com base nos documentos que acompanham a inicial, verifica-se que a contratação realizada pelo apelante atendeu a esses requisitos, havendo anuência e autorização expressa do consumidor para que fossem realizados os descontos em seus proventos, conforme autorização de consignação em folha e cédula de crédito bancário assinadas (Id. 230950685).

Conforme exposto, ao contrário do que afirma o apelante, os documentos acostados nos autos demonstram a clareza das informações fornecidas ao consumidor, evidenciando que ele estava plenamente ciente dos termos do contrato que assinou e do desconto autorizado em seus proventos.

Verifica-se, ainda, que o banco demonstrou que não houve contratação de cartão de crédito consignado, conforme a narrativa do autor em sua inicial, mas sim de cédula de crédito bancário com reserva de margem consignável, com expressa autorização para desconto das parcelas.

O documento denominado “
Contrato de Abertura de Crédito no 326955985-6 – Banco PAN S.A
.”, firmado entre as partes, contém todas as informações necessárias e expressamente exigidas na legislação, de modo a garantir a compreensão clara pelo consumidor dos termos que aceitava ao contratar o empréstimo, com esclarecimento expresso acerca da natureza da operação bancária, modalidade do contrato, forma de amortização e valor das prestações, bem como as consequências do inadimplemento.

Ademais, a taxa de juros aplicada encontra-se em conformidade com a taxa média para operações de crédito da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, de modo que não se verifica abusividade na cobrança de juros remuneratórios pactuados.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
– DJ 1/12/2015)

Não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “se sente numa verdadeira escravidão financeira”.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado, mediante a sua utilização da praça e realização de saques, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação no 1029364-25.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
Dje
14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE - COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA APELANTE – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado que o contrato expressa em letras maiúsculas e de fácil compreensão a modalidade contratada e ademais, ocorreu a utilização do referido cartão, implicando reconhecer que a Autora tinha conhecimento do produto contratado.

Não há falar em falha na prestação do serviço e do dever de informar o consumidor quando se verifica que o contrato é claro com relação ao que foi contratado entre as partes, constando de forma expressa na Proposta de Cartão de Crédito Consignado a taxa de juros mensal contratada, o Custo Efetivo Total e a Taxa de juros anual.

Se restou evidenciada a validade da contratação, não há falar em sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, até porque são modalidades contratuais diversas.

Quanto a parte não comprova, ainda que minimamente, ter sido coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar a nulidade do contrato. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação no 1008363-61.2023.8.11.0004, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
Dje
13/08/2024)

O recurso também não merece provimento quanto ao pedido de reparação por danos morais, uma vez que não restou configurado ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, tendo havido a devida contratação e autorização por parte do consumidor.

Portanto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância encontra-se em consonância com a legislação e a jurisprudência, não havendo razões para a sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade.

De resultado, ante a ausência de arbitramento do percentual relativo à condenação em honorários advocatícios na Primeira Instância, fixo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante o artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
S
EBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
1o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
10
DE
SETEMBRO

DE 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO
1
o VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES - CONVOCADO), APÓS O VOTO DO RELATOR
NEGANDO

PROVIMENTO AO RECURSO. O
2
o VOGAL (DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
) AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO.SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024